Tribunal: TJMT
Processo: 1015692-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015692-68.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MERIAN SOARES DE SANTANA - CPF: 025.782.561-44 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015692-68.2023.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s):
MERIAN SOARES DE SANTANA.

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/09/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO, POR PARTE DA RECLAMANTE, DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM O RECLAMADO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DETINHA: FICHAS FINANCEIRAS E HOLERITES – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ART. 373, § 1o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da sentença prolatada pela magistrada singular, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (id. 233134154).

2.

Em suas razões recursais, a demandante alega que a extinção do processo foi indevida, sob o argumento de que, por ser hipossuficiente, pleiteou a inversão do ônus da prova, para que o recorrido apresentasse os documentos que desconstituam o direito alegado na exordial.

3.

Compulsando os autos, vê-se que foi facultado à reclamante que emendasse a inicial, anexando aos autos todos os contratos de trabalho temporário com relação aos anos de 2017 a 2023, objeto da discussão, sob pena de indeferimento da inicial.

4.

De forma singela, a demandante informou que os documentos requeridos foram anexados no id. 135053082.

5.

Na sequência, a MMa Juíza de Direito entendeu que a parte interessada não havia cumprido a decisão anterior, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

6.

Pois bem, observa-se que a reclamante apresentou os documentos que estavam em sua posse (id. 233134150), dentre os quais,
as

fichas financeiras dos anos de 2017 a 2023
, bem como
os holerites, referentes ao mesmo período
.

7.

Desse modo,
restou comprovado o vinculo temporário da reclamante no cargo de Professora de Educação Básica
, referência B-001.

8.

Observa-se, ainda, que
a demandante
,
diante de sua hipossuficiência técnica
,
deixou claro em sua inicial que não detinha a posse dos contratos pactuados com o ente estatal
, solicitando que o Juízo determinasse ao Estado de Mato Grosso que apresentasse tais documentos.

9.

Dessa forma, considerando o contexto fático apresentado, bem como a distribuição dinâmica do ônus da prova, o Código de Processo Civil (CPC) concede ao juiz o poder de distribuir o ônus probatório de forma diversa da prevista ordinariamente pelo art. 373,
caput
, do CPC, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade de se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A
APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Doutrina e jurisprudência admitem a mitigação da distribuição do ônus da prova, atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC, quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito
. 2. Analisa-se, portanto, a causa sob a ótica da
Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova
, segundo a qual
a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto, cuja finalidade procura equilibrar a posição dos litigantes, em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência
, que não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado. 3. Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, e possuindo a agravante melhores condições de produção de provas, no que tange ao ponto controvertido - o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor, com a atividade empresarial da requerida, pode ser autorizada a inversão do ônus da prova.
(N.U 1015353-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO. ERRO MÉDICO. ART. 373, § 1o, DO CPC.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
.
INVERSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. ADEQUADA E SUFICIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. ACESSO AOS REGISTROS MÉDICOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 -
Distribuição dinâmica do ônus da prova
.
O Código de Processo Civil concede ao juiz o poder de distribuir o ônus da prova de forma diversa da prevista ordinariamente no art. 373, caput, do CPC/15, podendo determinar a inversão do ônus da prova à parte que tiver maior facilidade de se desincumbir do ônus da produção probatória ou possuir conhecimentos técnicos ou informações específicas para o deslinde do processo
, desde que não gere situação em que o encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §§1o e 2o, do CPC). 2 - Prontuários médicos. Prova pericial. A prova pericial depende da análise dos prontuários médicos em poder do Distrito Federal, por intermédio da sua rede pública de saúde. 3 - Agravo de Instrumento conhecido e não provido
. (Acórdão 1776329, 07276094220238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
. POSSIBILIDADE. § 1o DO ART. 373, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. 1.
É possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, para atribuir o ônus probatório à parte que, diante das particularidades da causa, estiver em melhores condições de produzir a prova, situação verificada no caso concreto
. 2. Primando pelos princípios da cooperação, da facilitação do acesso à Justiça, da
efetividade da prestação jurisdicional
e do
combate às desigualdades processuais
, tem-se por legítima a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ao caso concreto, autorizando, assim, a manutenção da decisão objurgada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00473815820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021) (grifei).

10.

Assim,
vê-se que assiste razão à recorrente
, devendo a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
ser anulada, retornando os autos à origem para o prosseguimento do feito, tendo em vista a causa não se encontrar madura para julgamento em sede recursal.

11.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a devida instrução processual e novo julgamento.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024